Tribunal: TJDFT
Processo: 0729294-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO “DE OFÍCIO” PELA LEI N. 13.964/2019 NOS ARTIGOS 311 E 282. §§ 2o E 4o, AMBOS DO CPP. ORDEM CONCEDIDA PARA RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA.
1. Os Tribunais Superiores firmaram entendimento no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária). Precedentes do STF e do STJ.
2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva equivale à decretação da prisão preventiva, submetendo-se aos mesmos requisitos desta. Portanto, o artigo 310, inciso II, deve ser interpretado levando-se em consideração os artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal.
3. A autoridade judiciária não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva no contexto da audiência de custódia, quando o Ministério Público requer expressamente a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, como no caso concreto.
4. Ordem concedida. Liminar confirmada.